Tribunal: TJPA
Processo: 0800917-14.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800917-14.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: A S A REBOQUE DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por A S A Reboque de Veículos Ltda contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça por ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, §1º, do CPC impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso que não enfrenta de forma direta e individualizada os fundamentos da decisão recorrida.

A agravante limita-se a reiterar argumentos genéricos já deduzidos no agravo de instrumento, sem infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática, especialmente quanto à ausência de prova inequívoca de hipossuficiência e à existência de elementos indicativos de capacidade econômica.

A ausência de enfrentamento específico configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do agravo interno.

A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, como medida de desestímulo à litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade. 2. A mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentamento direto da fundamentação decisória, viola o princípio da dialeticidade recursal. 3. É cabível a aplicação de multa quando o agravo interno é manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 932, III, 1.021, §§1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.794.647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.05.2019; STJ, Súmula 481; TJPA, Agravo Interno nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em Agravo de Instrumento interposto por A S A Reboque de Veículos Ltda (ASA Autosocorro Ltda) contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante.

O agravante
argumenta que a gratuidade da justiça constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e que o art. 98 do CPC não estabelece distinção ontológica entre pessoa natural e pessoa jurídica, exigindo apenas a comprovação de insuficiência de recursos.

Afirma que atravessa severa crise financeira, com passivo elevado, saldo bancário reduzido e receitas integralmente comprometidas com despesas operacionais essenciais, tais como pagamento de salários, encargos trabalhistas, FGTS e manutenção da estrutura empresarial, que conta com nove colaboradores. Sustenta que a exigência de recolhimento de custas comprometeria a própria função social da empresa e a preservação dos postos de trabalho.

Invoca doutrina de Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery e Fredie Didier Jr., defendendo que a declaração de hipossuficiência gera presunção juris tantum, somente elidível mediante prova robusta em sentido contrário. Sustenta, ainda, que a negativa da gratuidade, sem exame sensível das circunstâncias fáticas, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do amplo acesso à jurisdição, convertendo as custas processuais em obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e concedido o benefício da gratuidade da justiça, com a consequente determinação de regular prosseguimento da ação originária independentemente do recolhimento das custas iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso não merece ser conhecido.
Senão vejamos:

O Agravo Interno interposto visa atacar decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que havia indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Entretanto, a irresignação apresentada não enfrentou, de forma específica e adequada, os fundamentos da decisão agravada, incorrendo, assim, na inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, requisito indispensável à regularidade formal do recurso.

A decisão monocrática agravada foi proferida no seguinte sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ASA AUTOSOCORRO LTDA contra decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de revisão contratual ajuizada em face do BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A., sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 98 do CPC autoriza a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que comprove insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais.

2.

A Súmula 481 do STJ estabelece que a concessão do benefício à pessoa jurídica está condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

3.

A alegação de dificuldades financeiras da agravante, respaldada em documentação genérica e ausência de demonstração robusta da incapacidade financeira, não satisfaz o ônus probatório exigido para a concessão do benefício.

4.

A existência de capital social relevante e lucro líquido no exercício de 2023 contraria a tese de hipossuficiência, nos termos dos documentos constantes dos autos originários.

5.

A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o entendimento de que não há presunção legal de insuficiência para pessoas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça se comprovar de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira.

2.

A mera declaração de dificuldades financeiras desacompanhada de documentos robustos é insuficiente para a concessão do benefício.

3.

A existência de capital social expressivo e lucro líquido recente pode ser indicativo de capacidade para suportar as custas do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 926, §1º, e 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022; STJ, Súmula 481.

Com efeito, o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que o Agravo Interno deve ser fundamentado, com impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Tal comando normativo deve ser interpretado em consonância com o art. 932, inciso III, do CPC, que autoriza o não conhecimento de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso concreto, ao analisar as razões do agravo interno constantes da petição de ID 33866016, verifica-se que a parte agravante limitou-se a reiterar, de forma genérica, os argumentos já expendidos no agravo de instrumento, notadamente quanto à alegada hipossuficiência financeira e ao direito à gratuidade da justiça.

Todavia, não houve impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão monocrática, a qual se lastreou, de maneira clara, na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência da pessoa jurídica, bem como na existência de elementos concretos nos autos que evidenciam capacidade econômica da agravante, tais como capital social elevado e apuração de lucro no exercício anterior.

A agravante, em seu agravo interno, deixou de enfrentar tais fundamentos de forma direta e individualizada, não demonstrando, por exemplo, eventual equívoco na valoração das provas ou na aplicação da Súmula 481 do STJ, limitando-se a reproduzir teses genéricas sobre acesso à justiça e presunção de hipossuficiência, inclusive com invocação de precedentes inaplicáveis à pessoa jurídica.

Diante do caráter manifestamente inadmissível do agravo interno ante a ausência de dialeticidade, impõe-se
a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
, que assim dispõe:

Art. 1.021.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Tendo em vista a nítida ausência de impugnação específica à decisão agravada e a utilização do recurso com claro viés protelatório,
fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do dispositivo acima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do agravo interno,
em razão da ausência de dialeticidade e da perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC,
com a aplicação de multa de 2% (dois por cento) ao agravante, conforme previsto no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 24/04/2026